Tribunal: TJMT
Processo: 1035250-91.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1035250-91.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: TASSIA PASCHOIOTTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 A 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PENSIONISTA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – ALIENAÇÃO MENTAL – LAUDO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA No 589/STJ – MARCO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual afasto a preliminar.
2. Trata-se de Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO com objetivo de ver declarada a isenção do imposto de renda de pessoa física em razão de ser portadora de alienação mental.
3. Sentença de parcial procedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
Id. 197134986
“(...) As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o. (...) O entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros é de que o rol trazido pela Lei 7.713/88 em seu artigo 6o, inciso XIV, deve ser interpretado de forma taxativa. Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora é possível constatar a Pericia Medica oriunda de médicos que assistem a parte autora, evidenciado assim a doença grave que acomete a mesma, sendo neste caso prescindível pericia médica oficial em atendimento aos ditames da Sumula 598 do STF.(...)”
Id. 197135006
“O embargante indica que a sentença foi ultra petita tendo em vista que condenou o requerido a restituir os valores descontados a título de imposto de renda, no entanto a parte requerente não fez esse pedido na inicial. Compulsando os autos, observa-se que, de fato, a sentença é ultra petita. Desse modo, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo requerente, nos termos do art. 1.022, do CPC, para sanar o vício na sentença, passando a ter o seguinte dispositivo: “Diante ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda e, em consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”(...)”
5. Os valores recebidos a título de pensão, por beneficiário portador das doenças relacionadas no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988, são isentos do imposto de renda (inciso XXI, do artigo 6o, da Lei no 7.713/1988).
6. No caso, a parte Recorrida demonstrou que a enfermidade acometida se enquadra nas hipóteses legais.
7. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ).
8. Os efeitos financeiros da isenção do imposto de renda operam: a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial; (artigo 35, §4o, inciso I, do Decreto no 9.580/2018 e artigo 6o, §4o, inciso I, da Instrução Normativa RFB 1500/2014).
9. Julgo prejudicado o pedido recursal de improcedência da restituição do indébito, diante do julgamento dos Embargos de Declaração (Id. 197135006).
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035250-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), TASSIA PASCHOIOTTO SCHEIFER - CPF: 007.569.511-19 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024